Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716791-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ FELIPE PIMENTA DE ARAUJO, LAURA MORAIS CURY PIMENTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de pronunciamento judicial proferido pela MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que dispôs o seguinte: “Em atenção à petição de ID 191438383, esclareça-se à executada Eletron Agroindustrial Ltda. que a tramitação de embargos recebidos sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução. Ademais, a transferência à parte autora do valor penhorado via SisbaJud e convertido em pagamento já foi efetuada. Diante disso, determino ao CJU que intime o exequente a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a quitação integral do débito, sob pena de anuência tácita e extinção pelo pagamento”. Inconformado, o agravante alega que a determinação de levantamento dos valores constritos, antes do julgamento dos embargos à execução, foi prematura e desconsiderou o prejuízo potencialmente irreparável. Sustenta que o Juízo a quo não considerou a exclusão da sua responsabilidade pelo pagamento dos valores em execução. Aduz que os agravados assinaram um distrato que lhe isentou das obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta. Afirma que a decisão não considerou o risco de dano grave e a irreversibilidade do levantamento decretado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja anulada a determinação de levantamento de valores, bem como determinada a restituição da quantia levantada pelos agravados. Alternativamente, requer que os agravados sejam intimados para prestar caução idônea em garantia. Por meio do despacho de ID no 58985250, este Relator determinou a intimação da agravante para justificar o cabimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter fixado a tese da taxatividade mitigada para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ampliando as hipóteses constantes do art. 1.015, do CPC, para as situações em que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não há como enquadrar o pronunciamento judicial ora recorrido como “decisão interlocutória”, à míngua de mínimo conteúdo decisório. Resta evidente que o citado pronunciamento tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, sendo insuscetível de causar gravame à agravante e é, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Cumpre esclarecer que, ainda que o recurso tivesse sido interposto contra a determinação de levantamento dos valores penhorados, não seria cabível a interposição de agravo de instrumento. Isso porque, a rigor, o pronunciamento judicial agravável seria a decisão acerca da impugnação à penhora, uma vez que o despacho que determina o levantamento, nada decide. Acrescente-se que, compulsando os autos, verifica-se que a penhora sequer foi objeto de impugnação pela agravante, conforme certidão de ID no 184128357, do processo de execução. No mais, de acordo com o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator